Tribunal: STJ
Processo: 1014751-91.2018.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743809 - SP(2024/0342088-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TDSP - ALTA VISTA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
LIVIA CRISTINA MAGALHÃES LERIA - SP482864
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
REUEL BARBOZA SIQUEIRA - SP400078
AGRAVADO
: LILIA MATILDE MAZZUIA MADUREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DE
VAGA DE GARAGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; ausência de violação
do
do CPC; não demonstração de ofensa aos arts. 104, 422 e 500, § 1o, do
art. 492
CC e 43, IV, da
deficiência de fundamentação; e ausência de
Lei n. 4.591/1964;
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de ação de tutela cautelar em caráter antecedente visando
à substituição de vagas de garagem vinculadas à unidade, por estreiteza e má
localização, com atribuição de vagas disponíveis e custeio das medidas necessárias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a ré a substituir a vaga 207 por outra desvinculada e
funcional, determinando a alteração registral às suas expensas.
Documento eletrônico VDA55102031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 83193c97-ad1f-45fb-b692-3d66ebfee292

4. A Corte de origem manteve a substituição da vaga 207 e o custeio registral,
afastou a substituição da vaga 163 por diferenças ínfimas e funcionalidade sem
conforto e majorou os honorários em desfavor da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e
VI, do CPC; (ii) saber se incide o
IV, da
para reconhecer
art. 43,
Lei n. 4.591/1964
a impossibilidade jurídica de substituição da vaga vinculada; (iii) saber se houve
julgamento
em razão de imposição de alteração registral sem pedido
ultra petita
expresso, em afronta ao
do CPC; (iv) saber se se aplica o
§ 1o, do
art. 492
art. 500,
CC a hipóteses de diferença de metragem inferior a 5%, com dissídio indicado; e
(v) saber se houve violação dos arts. 104 e 422 do CC quanto ao cumprimento
contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro
e fundamentado, os pontos relevantes da controvérsia, afastando a ofensa aos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
alegada impossibilidade jurídica de substituição da vaga, ao suposto julgamento
por alteração registral e às invocações dos arts. 43, IV, da
ultra petita
104 e 422 do CC e 492 do CPC, pois a conclusão sobre a
Lei n. 4.591/1964,
imprestabilidade da vaga 207 e a viabilidade de substituição decorre de prova
técnica.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: ausentes cotejo analítico e
similitude fática, pois os paradigmas tratam de metragem do imóvel, enquanto o
acórdão recorrido versa sobre autonomia e funcionalidade de vaga de garagem,
não se aplicando ao caso o
§ 1o, do CC.
art. 500,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão decide, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia, afastando-se a violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das provas
quanto à impossibilidade de substituição de vaga vinculada a imóvel, à alegação de
julgamento
e às invocações dos arts. 43, IV, da
104
ultra petita
Lei n. 4.591/1964,
e 422 do CC e 492 do CPC. 3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem
cotejo analítico e similitude fática, sendo inaplicável o
§ 1o, do CC a
art. 500,
controvérsia sobre vaga de garagem”.
CF,
III,
e
; CPC, arts. 489, § 1o, IV
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c
e VI, 1.022, II e parágrafo único, II, 492, 1.029, § 1o, 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 104,
422 e 500, § 1o;
IV; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
Lei n. 4.591/1964, art. 43,
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55102031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 83193c97-ad1f-45fb-b692-3d66ebfee292

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 83193c97-ad1f-45fb-b692-3d66ebfee292

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743809 - SP (2024/0342088-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TDSP
-
ALTA
VISTA
IV
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
LIVIA CRISTINA MAGALHÃES LERIA - SP482864
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
REUEL BARBOZA SIQUEIRA - SP400078
AGRAVADO
: LILIA MATILDE MAZZUIA MADUREIRA
ADVOGADOS
: JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUBSTITUIÇÃO DE
VAGA DE GARAGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; ausência de violação do
do CPC; não demonstração de ofensa aos arts. 104, 422 e 500, § 1o, do CC e
art. 492
43, IV, da
deficiência de fundamentação; e ausência de
Lei n. 4.591/1964;
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o,
do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de ação de tutela cautelar em caráter antecedente visando à
substituição de vagas de garagem vinculadas à unidade, por estreiteza e má
localização, com atribuição de vagas disponíveis e custeio das medidas necessárias.
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a ré a substituir a vaga 207 por outra desvinculada e
funcional, determinando a alteração registral às suas expensas.
4. A Corte de origem manteve a substituição da vaga 207 e o custeio registral,
afastou a substituição da vaga 163 por diferenças ínfimas e funcionalidade sem
conforto e majorou os honorários em desfavor da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e
VI, do CPC; (ii) saber se incide o
IV, da
para reconhecer a
art. 43,
Lei n. 4.591/1964
impossibilidade jurídica de substituição da vaga vinculada; (iii) saber se houve
julgamento
em razão de imposição de alteração registral sem pedido
ultra petita
expresso, em afronta ao
do CPC; (iv) saber se se aplica o
§ 1o, do
art. 492
art. 500,
CC a hipóteses de diferença de metragem inferior a 5%, com dissídio indicado; e (v)
saber se houve violação dos arts. 104 e 422 do CC quanto ao cumprimento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro e
fundamentado, os pontos relevantes da controvérsia, afastando a ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
alegada impossibilidade jurídica de substituição da vaga, ao suposto julgamento
por alteração registral e às invocações dos arts. 43, IV, da
ultra petita
104 e 422 do CC e 492 do CPC, pois a conclusão sobre a
Lei n. 4.591/1964,
imprestabilidade da vaga 207 e a viabilidade de substituição decorre de prova técnica.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado: ausentes cotejo analítico e
similitude fática, pois os paradigmas tratam de metragem do imóvel, enquanto o
acórdão recorrido versa sobre autonomia e funcionalidade de vaga de garagem, não
se aplicando ao caso o
§ 1o, do CC.
art. 500,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
decide, de forma clara e fundamentada, os pontos relevantes da controvérsia,
afastando-se a violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II,
do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das provas quanto à
impossibilidade de substituição de vaga vinculada a imóvel, à alegação de julgamento
e às invocações dos arts. 43, IV, da
104 e 422 do CC e
ultra petita
Lei n. 4.591/1964,
492 do CPC. 3. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico e
similitude fática, sendo inaplicável o
§ 1o, do CC a controvérsia sobre vaga
art. 500,
de garagem”.
CF,
III, e ; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
1.022, II e parágrafo único, II, 492, 1.029, § 1o, 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 104, 422
e 500, § 1o;
IV; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
Lei n. 4.591/1964, art. 43,
art. 255,
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TDSP – ALTA
VISTA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por inexistência de negativa de prestação
jurisdicional; por ausência de violação dos arts. 492 do Código de Processo
Civil, 104, 422 e 501, § 1o, do Código Civil e 43, IV, da
por
Lei n. 4.591/1964;
deficiência de fundamentação (“simples alusão a dispositivos”); e por não
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de tutela cautelar em caráter antecedente.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.323-1.324):

Apelação Cível Tutela cautelar antecedente Obrigação de fazer Substituição de
vaga de garagem Possibilidade Constatação de impossibilidade de pessoa de estatura
média desembarcar ou embarcar pelo lado esquerdo em veículo estacionado
Imprestabilidade da vaga no 207 que restou evidenciada Alegação de que a vaga se
apresenta em conformidade com a legislação vigente Irrelevância Análise da questão
sob o ponto de vista da estrita aplicabilidade da legislação e de normas técnicas que se
apresenta inadequada – Laudo pericial que constatou, na prática, a impossibilidade de
utilização da vaga de garagem Cumprimento da obrigação de substituição da vaga que
não resta impossibilitado Alegação de que a alteração demanda aprovação unânime de
todos os adquirentes das demais unidades que não merece prosperar Existência de
vagas disponíveis no condomínio que possibilitou o deferimento da tutela provisória
para suspender o leilão de vagas e a emenda da inicial para que a autora pleiteasse a
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

atribuição de vagas em seu favor Julgamento “ultra petita” Inocorrência Custeio
registral da substituição de vaga de garagem que corresponde a obrigação acessória
Condenação da ré mantida Recurso da ré improvido.
Apelação Cível Obrigação de fazer Vaga de garagem Substituição da vaga de no
163 que não se mostra justificada Diferença de área em relação à vaga ofertada que se
apresentou ínfima Publicidade enganosa não configurada Perito judicial que constatou
a possibilidade de desembarque do veículo dos dois lados, ainda que sem conforto
Pretensão de condenação da ré a promover adequações necessárias à funcionalidade da
vaga que não pode ser acolhida Pedido que não constou da inicial Sucumbência
Decaimento da autora de parte mínima do pedido Inocorrência Pedido de substituição
da vaga no 163 que foi julgado improcedente Alteração da distribuição do ônus de
sucumbência que não resta
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração da verba honorária
arbitrada em desfavor da ré Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão rejeitou os embargos declaratórios sem enfrentar
pontos relevantes, omitindo-se quanto à inviabilidade jurídica de cumprimento da
substituição da vaga por depender de atos de terceiros não presentes no processo;
apresentou contradição ao concluir pela “imprestabilidade” da vaga 207, apesar de
reconhecer a conformidade com legislação e parâmetros técnicos; e incorreu em erro
material ao mencionar a manutenção da sucumbência recíproca e, ao mesmo tempo,
majorar honorários apenas em desfavor da recorrente;
b) 43, IV, da
já que a determinação de substituir a vaga
Lei n. 4.591/1964,
vinculada à matrícula da unidade exigiu alteração do memorial de incorporação com
autorização unânime dos adquirentes, o que tornou a obrigação juridicamente
impossível de ser cumprida exclusivamente pela recorrente;
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

c) 492 do Código de Processo Civil, pois o acórdão foi
ao
ultra petita
impor “alteração registral necessária” às expensas da recorrente, sem pedido
expresso na inicial;
d) 500, § 1o, do Código Civil, porquanto a diferença de metragem da vaga
foi inferior a 5% e, segundo a tese, não caracterizou descumprimento contratual,
havendo dissídio com julgados do TJPR;
e) 104 e 422 do Código Civil, visto que foram mencionados quanto ao
cumprimento contratual, sem desenvolvimento específico de alegação correspondente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a substituição da vaga
seria possível, apesar da vinculação registral e da necessidade de anuência unânime,
divergiu, entre outros, do entendimento do TJPR no Processo n. 0029290-
36.2019.8.16.0014, no qual não se reconheceu o descumprimento contratual já que a
diferença de metragem do imóvel foi inferior a 5%, gerando soluções jurídicas
diversas.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão por violação
dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos ao
Tribunal de origem para saneamento dos vícios; para que se reconheça a incidência
do
IV, da
a fim de que se declare juridicamente impossível
art. 43,
Lei n. 4.591/1964
a substituição das vagas; para que se afaste a condenação ao custeio registral por ser
a decisão
; e para que se afaste a condenação à substituição da vaga 207 à
ultra petita
luz do
§ 1o, do Código Civil, ante o dissídio. Requer ainda a majoração e
art. 500,
ajuste da distribuição dos honorários e dos ônus de sucumbência conforme as razões
apresentadas.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de tutela cautelar em caráter antecedente
em que a parte autora pleiteou a substituição das vagas de garagem vinculadas à
unidade, sob alegação de estreiteza e má localização, com pedido de atribuição de
vagas disponíveis no condomínio e custeio das medidas necessárias.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
demanda para condenar a ré a substituir a vaga 207 por outra desvinculada e dotada
de plena funcionalidade, determinando a “alteração registral necessária” às suas
expensas.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença quanto à substituição
da vaga 207 e ao custeio registral, afastou a substituição da vaga 163 por diferenças
ínfimas e funcionalidade sem conforto e majorou os honorários em desfavor da ré,
com base no
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
II - Arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC
Não há negativa de prestação jurisdicional nem omissão capaz de invalidar
o acordão recorrido.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No acórdão recorrido, ao contrário do alegado no recurso especial,
ressaltou-se que a prova técnica, laudo pericial, constatou a impossibilidade de
utilização da referida vaga de garagem. Portanto, ficou caracterizado o
inadimplemento de obrigação contratual, inclusive porque a recorrente não se teria
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

disposto a substituir a vaga, cuja impossibilidade não foi comprovada. A
imprestabilidade da vaga n. 207, objeto do litígio, não foi presumida pelo acórdão
recorrido, mas constatada por perícia técnica. Ademais, a alegação de
impossibilidade de substituição das vagas foi rechaçada em razão da prova da
existência de vagas disponíveis.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III - Arts. 43, IV, da
e 104, 422 e 492 do CPC
Lei n. 4.591/1964
A alegada violação de tais dispositivos legais impõe o reexame dos fatos e
das provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente alega que há impossibilidade jurídica de substituição da vaga
de garagem, porque é vinculada à vaga da matrícula da unidade condominial.
No caso, para verificação da alegada impossibilidade, seria essencial
analisar as provas relacionadas à incorporação, memorial descritivo, projeto e todas
as questões que envolveram o empreendimento imobiliário.
Seria necessário analisar o memorial de incorporação do empreendimento
para verificar os motivos que inviabilizaram a utilização da vaga e a possibilidade de
substitui-la por outra, até porque é possível a retificação do memorial descritivo no
registro imobiliário.
A reapreciação das provas relacionadas ao projeto impede a
admissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
E mais, não poderia a recorrente, a pretexto de exigência de unanimidade
de aprovação dos condôminos, justificar o inadimplemento contratual.
No caso, a instância ordinária consignou que a vaga n. 207 é inviável e
impossível de ser utilizada, de acordo com o laudo técnico, e que, por essa razão,
ficou caracterizado o inadimplemento contratual, pois não a recorrente não
disponibilizou tal acessório do imóvel.
Cabe à recorrente buscar alternativa para cumprir a obrigação, em especial
a substituição da vaga por outra, em razão da prova de vagas disponíveis, o que torna
desnecessária qualquer aprovação dos condôminos. Bastaria simples retificação da
nova vaga no registro de imóveis.
Ademais, o Tribunal de origem afirmou inexistir impossibilidade jurídica
de substituição, sendo certo que rever a decisão implicaria reexame das provas, o que
é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
Em relação ao
do Código Civil, que disciplina as consequências
art. 500
de diferença de metragem em contratos de compra e venda de imóvel, a recorrente
invoca acordão paradigma para demonstrar possível dissídio jurisprudencial.
No caso, não há como admitir o recurso especial por tal fundamento, uma
vez que a aferição da diferença de metragem e de sua porcentagem demandaria
reexame de prova, como já ressaltado.
O acórdão recorrido concluiu que o inadimplemento contratual pautou-
se pela prova técnica, no sentido de evidenciar a imprestabilidade da vaga de
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

garagem. Portanto, como haveria necessidade de reexaminar prova para demonstrar
a alegada diferença de metragem, há óbice à admissão por esse fundamento.
Quanto à divergência jurisprudencial, o principal motivo para inadmissão
do especial é a ausência do necessário cotejo dos pressupostos fáticos e jurídicos
entre o acórdão recorrido e o paradigma e a falta de similitude.
O acordão paradigma analisou a diferença de metragem relacionada ao
próprio imóvel. O acordão recorrido não trata de diferença de metragem do imóvel,
mas de não cumprimento de parte considerável da obrigação contratual, que se refere
à destinação de vaga de garagem e que tem autonomia em relação ao imóvel.
Ficou definido pela instância ordinária que a vaga de garagem não pode
ser considerada parte integrante do imóvel para fins de aplicação do
do CC,
art. 500
porque tem finalidade diversa do imóvel e relativa autonomia, tanto que a própria
recorrente tinha vagas disponíveis que estavam sendo comercializadas.
O acordão paradigma não trata de vaga de garagem. Portanto, não há
similitude entre os casos.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 20% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 9f54c8d6-7705-4f2f-95b0-7daf1a60b79b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.743.809 / SP
Número Registro: 2024/0342088-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147519120188260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TDSP - ALTA VISTA IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS : PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - SP286669
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
REUEL BARBOZA SIQUEIRA - SP400078
LIVIA CRISTINA MAGALHÃES LERIA - SP482864
AGRAVADO
: LILIA MATILDE MAZZUIA MADUREIRA
ADVOGADOS : JOÃO RENATO DE FAVRE - SP232225
THIAGO LEARDINE BUENO - SP326866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 43f456f4-2c65-429a-96c4-0618d376e779

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:17
Código de Controle do Documento: 43f456f4-2c65-429a-96c4-0618d376e779